Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR.
A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito à hipótese de incidência oposta ao avanço escolar.